Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706287-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL BRAGA DOS SANTOS PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RAMOS GEDIS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DANIEL BRAGA DOS SANTOS em favor de PEDRO HENRIQUE RAMOS GEDIS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo n. 0732536-14.2024.8.07.0001. Relata que o paciente é alvo de investigação realizada pela Coordenação de Repressão às Drogas – CORD, desde que, em 29/8/2023, ao dar cumprimento à medida cautelar de busca e apreensão deferida nos autos do processo n. 0709400-22.2023.8.07.0001 em desfavor de Rafael Inácio Ayres de Sousa, a polícia localizou uma transferência feita por este ao paciente, em 8/7/2022, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o que levou à interpretação de que Pedro Henrique possivelmente fornecia drogas a Rafael, sendo observado que, em 2020, ele havia sido preso pela PMDF portando uma quantia de entorpecente. Aduz que, com base nessas informações, a CORD formulou pedido de medida cautelar sigilosa de interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados telefônicos e mandado de busca e apreensão nos autos do processo n. 0732536-14.2024.8.07.0001, tendo por alvo o paciente e, em 5/9/2024, ao cumprirem o mandado em sua residência, lhe foi dada voz de prisão pela apreensão de 1 (uma) porção de pó branco, perfazendo a massa líquida de 14,61g (catorze gramas e sessenta e um centigramas), além da quantia de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) em espécie. Acrescenta que, após a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus perante este colegiado – processo n. 0740037-22.2024.8.07.0000, sendo concedida à ordem ao paciente. Explana que a autoridade policial, irresignada com a soltura do paciente, realizou pedido de prisão preventiva 15 dias após o julgamento do habeas corpus, valendo-se dos mesmos fundamentos, provas e informações contidas na medida cautelar n. 0732536-14.2024.8.07.0001 e na ação penal n. 0737827-92.2024.8.07.0001, sobrevindo a manifestação favorável do Ministério Público e, por conseguinte, o ato ora apontado como coator. Sustenta que o novo requerimento feito pela autoridade policial configura flagrante desrespeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, asseverando que o Código de Processo Penal exige fatos novos para um novo decreto de prisão, não servindo a reiteração das mesmas provas, por não atender ao requisito da contemporaneidade, além de se não justificar a nova custódia cautelar. Ressalta que o juízo baseia sua decisão nos elementos que já foram examinados no habeas corpus n. 0740037-22.2024.8.07.0000, bem como registra histórico criminal do paciente, o qual é primário, sem nenhuma sentença penal condenatória transitada em julgado. Colaciona julgados deste tribunal com entendimento de que a liberdade provisória deve ser concedida em situações em que as circunstâncias pessoais do acusado são favoráveis e sem nenhuma anotação pela Vara da Infância e da Juventude. Reforça que o paciente está respondendo simultaneamente a duas ações penais, com base nas mesmas provas, a saber: ação penal n. 0737827-92.2024.8.07.0001 e a medida cautelar n. 0732536-14.2024.8.07.0001, o que configura bis in idem, sendo vedado pelo ordenamento jurídico que o indivíduo seja processado e punido mais de uma vez pelos mesmos fatos. Argumenta que a liberdade do paciente não representa nenhum risco à ordem pública, não se fazendo presentes os requisitos do art. 312 e art. 282, § 6o, do CPP, impondo-se a revogação da prisão preventiva e, caso necessário, com a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Ao final, pugna pela concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a segregação cautelar do paciente, com ou sem a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, recolhendo-se o mandado de prisão. No mérito, requer a convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se vislumbra na espécie. O paciente é alvo de investigação pela Coordenação de Repressão às Drogas, juntamente com sua companheira Mylena Alves Sobrinho e Renato de Souza Patrício, Vitória Carolina Mesquita Albernaz, Eduardo de Sousa Marques, dentre outros, devido à forte suspeita do envolvimento do paciente com atividades relacionadas ao delito de tráfico ilícito de drogas. De acordo com as investigações preliminares, o paciente atua, em tese, como fornecedor de drogas aos demais, havendo ainda fundados indícios de lavagem de dinheiro oriundo da traficância, haja vista a movimentação da quantia superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), entre os anos de 2022 e 2024, além da aquisição de veículos que, somados, alcançam a cifra de aproximadamente de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), apesar de o paciente declarar renda mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Numa das fases da investigação, a autoridade policial requereu, nos autos da Medida Cautelar n. 0732536-14.2024.8.07.0001, a interceptação telefônica e telemática e ainda busca e apreensão de drogas e aparelhos celulares usados pelos representados nos endereços vinculados a Pedro Henrique Ramos Gedis, ora paciente, Gabriel Henrique Alves Duque, Luiz Miguel Alves Marques e Lucas Filipe Guedes dos Santos, o que foi deferido pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em relação ao paciente, especificamente, os policiais cumpriram o mandado em 5/9/2024, ocasião em que deram voz de prisão a ele, após localizarem diversos aparelhos celulares, uma porção sólida de cocaína, na parte superior do guarda-roupas de sua residência, pesando 14,61g (Laudo Preliminar de ID 210031978), e, no interior do armário, certa quantia em dinheiro (R$ 12.500,00 e U$ 20,00), envolto em goma elástica. Ao julgar o Habeas Corpus n. 0740037-22.2024.8.07.0000, impetrado pela defesa do paciente contra o ato que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, este colegiado concedeu à ordem, por entender que, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não surgiu nenhuma situação fática diversa a que a autoridade policial esperava ser encontrada, ao requerer a medida cautelar sem representar pela prisão preventiva de Pedro Henrique. Ou seja, nada além que os indícios de associação criminosa com sua companheira e por manter em depósito 14,61g (catorze gramas e sessenta e um centigramas) de cocaína não fracionada e certa quantia em dinheiro. Após as diligências, contudo, sobreveio, em 5/11/2024, a representação pela prisão preventiva do paciente, nos autos da Medida Cautelar n. 0745715-49.2023.8.07.0001, ressaltando, a polícia, a existência de inúmeras mensagens, áudios e imagens, inclusive de uma porção de drogas do tipo haxixe, relacionando-o ao tráfico de drogas, percebendo-se o vínculo de confiança entre ele e Renato Patrício e ainda com Eduardo Sousa, conhecido como Tubarão, além das demais evidências decorrentes de sua alta movimentação financeira, sem declaração de ocupação lícita, o que levou ao seu indiciamento estendido para além do crime do art. 33 da LAD, sendo-lhe imputado também a prática do delito tipificado no art. 35 da mesma lei, em associação com sua companheira Mylena Alves, em face de diálogos em que tratam sobre a venda de cocaína (ID 69030950 destes autos). Cumpre asseverar que a prova decorrente da quebra do sigilo telefônico ainda demonstra várias fotografias de drogas variadas e imagens de comprovantes de transferência via PIX em favor do paciente, variando entre R$ 100,00 (cem reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da queixa de um usuário quanto à quantidade de MD que lhe foi vendida, gerando foto da pesagem da balança enviada por Pedro para justificar que a diferença talvez seja por conta da precisão de cada equipamento. Ao contrário do que alega a defesa, a representação da autoridade policial pela prisão preventiva de Pedro Henrique Ramos Gédis vem respaldada não só pelos elementos de prova colhidos antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, mas também pelas demais provas resultantes da perícia nos aparelhos celulares e que integram o caderno inquisitorial, que permitem evidenciar o seu grau de envolvimento com a associação criminosa liderada por Renato de Souza Patrício e ainda com a associação formada com sua companheira Mylena, o que levou ao desmembramento do inquérito policial para formar a ação penal n. 0737827-92.2024.8.07.0001. Colhe-se do ato coator, igualmente, elementos concretos que demonstram o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, registrando o juízo que Pedro Henrique “em tese, atua como distribuidor regional de drogas, encarregados do armazenamento e transporte de entorpecentes (Art. 33 e Art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Movimentações financeiras incompatíveis com sua renda formal, com indícios de lavagem de dinheiro (Art. 1o da Lei 9.613/98) são atribuídas a ele, além de envolvimento em transações relacionadas ao pagamento e recebimento de valores provenientes do tráfico de drogas, conforme detalhado em relatórios do COAF.” (ID 69030951 destes autos) E ainda acrescentou: “PEDRO foi flagrado em posse de entorpecentes, somas em dinheiro e dispositivos utilizados para comunicação com outros integrantes da organização. Além disso, seu histórico criminal e as evidências periciais demonstram participação reiterada em atividades ilícitas”. Sobejam, portanto, os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, a indicar a necessidade da aplicação da medida extrema para assegurar a ordem pública e a persecução penal. Com efeito, trata-se de paciente jovem, nascido em 28/9/1996, e, conforme indícios apresentados pela investigação policial, possui envolvimento com o tráfico de drogas há longa data. Nesse cenário, não vislumbro o bis in idem indicado pela defesa, porquanto, ao que indicam as peças mencionadas, a investigação promovida pela CORD apura associação do paciente com sua companheira e, ainda, com Renato de Sousa Patrício e outros, o que levou ao desmembramento do inquérito. Ademais, os processos que a defesa indica para amparar sua tese referem-se à medida cautelar ajuizada no curso do inquérito policial, já arquivada (processo n. 0732536-14.2024.8.07.0001 n. 0732536-14.2024.8.07.0001), e a ação penal que está em curso (processo n. 0737827-92.2024.8.07.0001), a qual se constitui nos autos principais e onde deverão ser reafirmadas, ou não, sob o crivo do contraditório, as provas originadas da referida cautelar. A meu ver, outras medidas cautelares diversas à prisão não se mostram mais recomendáveis, exigindo-se resposta mais dura e eficaz do Poder Judiciário neste momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2025 16:24:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator